Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724091-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Alfa Faturamento Ltda Andreia Moreira de Sousa Embargado: Clínicas Show Master – Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Alfa Faturamento Ltda e por Andreia Moreira de Souza contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 63470499). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator